Tribunal: TJBA
Processo: 8038932-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038932-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PERICLES NOVAIS FILHO e outros Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ESTELIONATO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO DAS TESES DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado a fovor do paciente, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8003640-71.2025.8.05.0004, na qual responde pela suposta prática de múltiplos crimes de estelionato e de estelionato qualificado (art. 171, §4º, do Código Penal), com vítimas idosas. 2. A Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, alegando que o paciente, inicialmente beneficiado com liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, não descumpriu as condições impostas. Aduz haver excesso de prazo na reavaliação da medida cautelar, ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da referida medida. Requer, assim, a revogação da prisão ou, alternativamente, a substituição por medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi decretada mediante decisão suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e da presença dos indícios de autoria, bem como da gravidade concreta dos delitos imputados, além do descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, o que revela “a necessidade de se resguardar a ordem pública”. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o descumprimento de medidas cautelares justifica a imposição da prisão preventiva, não havendo ilegalidade quando a custódia decorre de novo título judicial, devidamente fundamentado com base em elementos concretos. 5. Insubsistentes as alegações de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade, uma vez que o paciente se encontra custodiado por decisão atual, proferida diante de fato novo, decorrente de violação da medida anteriormente imposta, o que afasta qualquer mácula de ilegalidade ou desproporcionalidade. 6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para a decretação da medida. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8038932-32.2025.8.05.0000, impetrado por PÉRICLES NOVAES FILHO (OAB/BA 19.531), em favor de EDIMILSON BATISTA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2